Tribunal: TJDFT
Processo: 0743822-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743822-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE GALVARINO VELASQUEZ CALFUQUIR AGRAVADO: MATHEUS FARIAS CAVALCANTE, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rene Galvarino Velasquez Calfuquir contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 249978016 do processo n. 0707957-14.2025.8.07.0018) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Matheus Farias Cavalcante (agravado), considerou intempestiva a contestação apresentada pelo réu/agravante e decretou sua revelia. Em suas razões recursais (ID 77100208), o agravante sustenta, em síntese, que a contestação foi protocolada dentro do prazo legal, de modo a não ser cabível a decretação da sua revelia na espécie. Relata que a citação por oficial de justiça ocorreu na data de 16/8/2025, ao passo que o mandado citatório foi juntado aos autos apenas em 26/8/2025, data a partir da qual começou a correr o prazo para apresentação da contestação, nos termos do art. 231, II, do CPC. Alega que a contestação protocolada em 16/9/2025 é tempestiva, não havendo que se falar em mora processual da defesa. Afirma que “a certidão informa que o mandado foi cumprido em 16 de agosto de 2025” e que tal circunstância “gerou confusão quanto à data correta para a apresentação da defesa, ocasionando prejuízo à parte no exercício do direito constitucional da ampla defesa, uma vez que esta se guiou pela intimação mais recente, diante da dúvida legítima gerada pela duplicidade de comunicações”. Defende, de modo subsidiário, a validade da manifestação apresentada pelo réu nos autos, nos termos do art. 346 do CPC e em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que decretou sua revelia até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão, reconhecendo-se a tempestividade da contestação apresentada nos autos de origem (ID 250064665) e determinando-se o prosseguimento regular da instrução processual. Sem preparo, ante o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Consoante relatado, o presente recurso dirige-se contra decisão que decretou a revelia do réu (ora agravante) por considerar intempestiva a contestação por ele apresentada. Cabe destacar o teor da r. decisão agravada (ID 249978016 do processo n. 0707957-14.2025.8.07.0018), in verbis: Depreende-se dos IDs no 247661757 e 249864404 que, conquanto regularmente citado, o Réu RENE GALVARINO VELASQUEZ CALFUQUIR não ofereceu Contestação no prazo legal. Decreto, portanto, sua revelia. Destaco, contudo, que não incidem os efeitos materiais do instituto, visto que seus litisconsortes passivos oferecem defesa no feito (CPC, art. 345, I). Intime-se o Requerente para que ofereça Réplica às Contestações de IDs no 244966557 e 245828207. Prazo: 15 (quinze) dias, conforme arts. 350 e 351 do CPC. Após, retornem conclusos. Consoante se observa, a matéria tratada no presente agravo de instrumento não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação da atividade jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo STJ no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo quando considerada a ausência de aplicação, pelo d. Juízo a quo, dos efeitos materiais da revelia em desfavor do réu/recorrente, em razão da apresentação de defesa pelos demais litisconsortes passivos. Assim, a questão tratada no agravo de instrumento em epígrafe poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. A propósito, há julgados deste TJDFT sobre inadmissibilidade do agravo de instrumento em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 1.015, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual o Juiz decreta a revelia do réu não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. 2. Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto, que não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1621720, 07270756920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA E NÃO CONHECE DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que decreta a revelia do réu e deixa de conhecer da contestação e da reconvenção não desafia agravo de instrumento, na medida em que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. Pronunciamento judicial que versa sobre revelia não preclui, porém obedece à recorribilidade disposta no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser impugnado em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. III. Se a decisão não se inclui no rol do artigo 1.015 e pode ser utilmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não se justifica, ainda que em caráter excepcional, o cabimento do agravo de instrumento sob a perspectiva da tese da taxatividade mitigada. IV. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1393003, 07126166220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a indeferir pedido de restituição de prazo e decretar a revelia do agravante; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1. "3. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. ( )" (Acórdão 1244150, 07272815420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1343880, 07039610420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, verifica-se que o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Pelo exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora